Tribunal: TJDFT
Processo: 0717610-72.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. MILITAR. FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO. INCAPACIDADE LABORAL POR ACIDENTE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANEJADO PELO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA SEGURADORA CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o segurado ajuizou ação submetida ao procedimento comum com intuito de obter indenização securitária por incapacidade laboral permanente para atividade militar em decorrência de acidente sofrido em serviço.
2. No caso de contratação de seguro de vida, o termo inicial do prazo da prescrição, na ação de indenização, é a data em que o segurado obteve ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos termos do enunciado no 278 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.1. No caso em exame o autor somente teve ciência inequívoca de sua incapacidade laboral com a publicação, no Diário Oficial da União, da subsequente reforma do militar.
3. O fato de ter sido a contratação do seguro intermediada pela Fundação Habitacional do Exército - FHE e que houve oferta do aludido serviço a outros militares das Forças Armadas, isoladamente, não se apresenta como circunstância suficiente para a conclusão de que se trata de seguro de vida em grupo exclusivo para militares.
4. A partir da análise do laudo pericial produzido pelo experto é evidente que o demandante se encontra impedido de realizar as atividades de seu ofício em decorrência do acidente que sofreu durante o desempenho de suas atividades militares.
5. Uma vez que o negócio jurídico contratual celebrado entre as partes prevê o pagamento de indenização securitária em caso de “invalidez funcional permanente parcial ou total por acidente (IPA)” e, diante dos riscos assumidos voluntariamente pela seguradora, é incontroverso que a pretensão exercida pelo segurado é legítima.
6. No caso, inexiste razão para se questionar a proporcionalidade do montante da indenização decorrente da ausência da invalidez do segurado, pois a incapacidade laboral permanente para o serviço militar é causa suficiente para o recebimento da quantia integral da indenização contratada. 6.1. Além disso, não foi comprovado, no caso em deslinde, a inequívoca ciência do autor a respeito da limitação da quantia da indenização ao grau de incapacidade do segurado.
7. De acordo com o enunciado no 43 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a aplicação da correção monetária é a data do evento danoso, que, na hipótese dos autos, representa o dia em que foi reconhecida, de modo incontroverso, a incapacidade definitiva do demandante para o serviço militar causada pela incapacidade funcional permanente por acidente, pois é a partir do referido momento que a indenização se torna exigível.
8. A fixação de juros de mora e correção monetária independe de pedido do autor (art. 332, § 1o, do CPC).
9. A noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante. 9.1 Deve ser anotada, no caso, a sucumbência recíproca e não equivalente, razão pela qual os ônus em questão foram corretamente estabelecidos pelo Juízo de origem.
10. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
11. Recurso interposto pelo autor conhecido e parcialmente provido.
12. Recurso manejado pela ré conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.